Tribunal: TCU
Processo: 033.958/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7227/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer as determinações constantes do subitem 1.7 deste Acórdão, em consonância com o parecer da SecexTCE emitido nos autos (peças 267/269). 1. Processo TC- Processo 033.958/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisca Gomes Araújo Mota, ex-Prefeita (CPF XXX.996.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Patos/PB 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (OAB/PB 13.295) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe documento técnico conclusivo acerca da análise da prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Patos/PB por força do programa Projovem Urbano no exercício de 2015, encaminhada intempestivamente a esta Corte, informando sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito desta TCE por parte do TCU; 1.7.2. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 1.7.3. enviar ao FNDE cópia das peças 29/265 e 267/269 para subsidiar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1. supra.